Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727785-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, interposto por SAMUEL LIMA LINS contra a decisão de ID 19075152, alegando vícios no decisum. À parte embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos declaratórios opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator